Tribunal: TJPA
Processo: 0800824-55.2025.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800824-55.2025.8.14.0107

APELANTE: LINIKER DA SILVA PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE REPARAÇÃO ESPONTÂNEA DO DANO. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do CP), à pena de 6 anos, 11 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa e indenização por danos morais. A defesa pleiteia: (i) reconhecimento da atenuante da reparação do dano (art. 65, III, b, CP); (ii) exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime); e (iii) fixação de regime inicial menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da reparação do dano quando a restituição do bem subtraído foi feita por terceiro e não pelo réu; (ii) saber se é legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais com base em elementos concretos dos autos; (iii) saber se a fixação do regime inicial fechado, mesmo diante da primariedade do réu e da pena aplicada inferior a 8 anos, encontra amparo legal e jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reparação do dano não foi espontânea nem promovida pelo réu, mas sim por terceiro, não havendo como reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, b, do Código Penal.
4. A culpabilidade foi negativada em razão da prática do crime menos de seis meses após concessão de liberdade provisória, revelando reiteração delitiva e senso de impunidade.
5. A conduta social foi valorada negativamente por violar condições impostas judicialmente, como o consumo de álcool em público e condução de veículo sob efeito etílico.
6. As circunstâncias do crime foram desfavoráveis, dado que o roubo foi cometido em via pública, em plena luz do dia, com emprego de arma branca e fuga planejada, demonstrando ousadia e periculosidade.
7. A fixação do regime inicial fechado, mesmo diante da primariedade e da pena inferior a 8 anos, é admissível desde que baseada em fundamentação idônea, conforme o art. 33, §3º, do Código Penal, a Súmula 719/STF e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A restituição do bem subtraído por terceiro, sem participação voluntária do réu, não autoriza o reconhecimento da atenuante da reparação do dano. 2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e individualizada, baseada em elementos dos autos. 3. A fixação de regime inicial fechado é legítima quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que o réu seja primário e a pena aplicada não ultrapasse 8 anos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§2º e 3º; 59; 65, III, b; 68; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.311.359/MG; STJ, AgRg no REsp 2079857/SP; STF, Súmula 719; STJ, AgRg no HC 854593/SC; TJPA, Apelação Criminal 0808278-76.2022.8.14.0015.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e encerrada aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LINIKER DA SILVA PORTO

interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA (ID 29840315), que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, fixados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, e da fixação de valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelos danos morais sofridos pela vítima.

Narra a
peça acusatória
(ID 29840225) que, no dia 29/03/2025, por volta das 14h40min, na Rua Piauí, bairro Flor do Ipê, Dom Eliseu/PA, o apelante, utilizando-se de uma faca com cabo de madeira, abordou a vítima Diana da Costa Sousa e subtraiu-lhe um aparelho celular Redmi Note 13 Pro. A vítima foi surpreendida ao descer de sua motocicleta, ocasião em que o agente anunciou o assalto e empreendeu fuga sobre uma moto Honda Bros preta, placa OBZ-4H99.

Após diligências, o réu foi localizado pela Polícia Militar e posteriormente reconhecido formalmente pela vítima. O celular foi restituído por terceiro, que o teria adquirido do réu por R$ 100,00 (cem reais).

Em
razões recursais
(ID 30313373), a defesa requer o reconhecimento da atenuante da reparação do dano, prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal, bem como o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente no tocante à culpabilidade, à conduta social e às denominadas “circunstâncias peculiares”, por ausência de fundamentação concreta. Postula, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Requer, também, a fixação do regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal e na Súmula 719 do STF, além da manutenção da sentença apenas naquilo que não conflitar com os pleitos formulados no recurso.

Em
contrarrazões
(ID 30632012), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira,
opina pelo improvimento do recurso manejado, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da Dosimetria da Pena. Circunstâncias Judiciais.

A defesa técnica sustenta, nas razões de apelação, que a sentença proferida pelo juízo
a quo
teria incorrido em excesso ao exasperar a pena-base, sob o argumento de que a
culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente sem respaldo em elementos concretos dos autos, pleiteando, assim, o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Todavia, a tese não merece acolhida.

Conforme se extrai da sentença de ID n.º 29840315, a fixação da pena-base observou com rigor o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, valendo-se de elementos objetivos e idôneos extraídos dos autos para justificar o aumento da pena-base em três circunstâncias judiciais desfavoráveis, com a devida motivação fundamentada, individualizada e proporcional, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal. Vejamos:

“[...]Procedo agora à dosimetria da pena, nos moldes do sistema trifásico adotado no ordenamento jurídico pátrio.

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade
do acusado supera os traços que definem o delito em análise,
eis que praticou novo delito quando no gozo de recente liberdade provisória, concedida em novembro de 2024
, portanto, mens de 6 meses da data dos fatos. O fato de o acusado praticar nova conduta, quando no gozo de liberdade provisória, evidencia um senso de impunidade, que autoriza a exasperação da pena base. Com efeito, "[a] prática de crime durante o recente gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar a culpabilidade desfavorável e justificar a exasperação da pena-base" (AgRg no AREsp n. 1.311.359/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz , Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020)

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ.

A conduta social
do acusado deve ser valorada de maneira negativa. Conforme lição de Ricardo Augusto Schmitt “conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

Assim, devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais.

No caso em hipótese, além do acusado ter praticado o crime quando se encontrava no gozo de recente liberdade provisória,
descumpriu especificamente a medida proibição de ingerir bebidas alcoólicas em locais públicos, tais como bares, restaurantes, boates e similares, eis que além de ter conduzido motocicleta embriagado, foi encontrado em praça da cidade, alegando está tão embriagado a ponto de sequer se recordar das suas ações posteriores a subtração.

Ora, a embriaguez em local público, aliada a condução de veículo automotor, e o descumprimento direto da medida cautelar, demonstram que a conduta social do acusado deve ser valorada de maneira negativa.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Existem circunstâncias peculiares
a serem levadas em consideração, eis que o acusado
praticou o crime em via pública, em plena luz do dia (14h), enquanto a vítima estava chegando a casa de uma cliente. A circunstância de o roubo ter sido cometido contra pessoa que se encontrava em via pública, revela ousadia do comportamento do acusado, autorizando maior censura.
(STJ - AgRg no REsp: 2079857 SP 2023/0207344-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

As consequências do delito foram normais à espécie.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

A valoração negativa da
culpabilidade
se deu em razão de circunstância inequivocamente concreta. O apelante praticou o delito de roubo menos de seis meses após ter sido beneficiado com liberdade provisória em outro processo criminal (autos n.º 0802849-75.2024.8.14.0107). Tal fato evidencia acentuado grau de reprovabilidade e senso de impunidade, demonstrando que, mesmo diante da oportunidade de responder em liberdade, o apelante persistiu no descumprimento das normas penais, o que amplifica a censurabilidade da conduta e justifica o juízo de reprovação superior ao ordinariamente exigido pelo tipo penal.

Esse raciocínio é perfeitamente alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. ROUBO. PRÁTICA DO DELITO DURANTE RECENTE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E CONTRA PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA NA ESPERA DE TRANSPORTE COLETIVO. MAIOR REPROVABILIDADE. OUSADIA DA CONDUTA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CABIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça - TJ reconheceu maior reprovabilidade do delito de roubo praticado pela acusada, porquanto empreendido três dias após a concessão de liberdade provisória e, em via pública, contra vítima que esperava o transporte coletivo (circunstância judicial da culpabilidade desfavorável). 2. Com efeito, "[a] prática de crime durante o recente gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar a culpabilidade desfavorável e justificar a exasperação da pena-base" (AgRg no AREsp n. 1.311.359/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020)
. Outrossim, a circunstância de o roubo ter sido cometido contra pessoa que se encontrava em via pública, na espera do transporte coletivo, revela ousadia do comportamento da acusada, autorizando maior censura. Precedente. 3. Nessas condições, constata-se que os elementos concretos apontados pelo TJ não se afiguram inerentes ao tipo penal, sendo plausível a valoração negativa da vetorial da culpabilidade. 4. Considerando a primariedade da acusada, a quantidade da pena imposta (4 anos de reclusão) e a circunstância judicial desfavorável da culpabilidade, adequado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena aplicada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp: 2079857 SP 2023/0207344-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Diante desse conjunto de elementos, resta evidente que a valoração negativa da culpabilidade não decorreu de juízo abstrato, mas de circunstâncias fáticas específicas que evidenciam a maior reprovabilidade da conduta do apelante, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a exasperação da pena-base encontra sólido amparo jurídico e fático, revelando-se proporcional e adequada à gravidade concreta do comportamento.

A sentença igualmente valorou de forma negativa
a conduta social
, com base em elementos extraídos da própria instrução criminal, em especial os seguintes:
o réu descumpriu medida cautelar imposta judicialmente, que lhe vedava o consumo de bebida alcoólica em locais públicos; foi encontrado, no dia dos fatos, embriagado em via pública, tendo inclusive conduzido motocicleta sob o efeito de álcool; em depoimento, afirmou não se recordar dos atos subsequentes à subtração do bem da vítima, por estar sob intenso efeito etílico.

Tais condutas, além de representarem nítida violação às condições fixadas para sua liberdade provisória, revelam desajuste no comportamento social, com desprezo às normas mínimas de convivência comunitária e legalidade.

Nesse sentido, cito jurisprudência do STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
CONDUTA SOCIAL DESABONADORA.
PERTURBAÇÃO E CONSTANTES CONFLITOS COM A FAMÍLIA HÁ ANOS. ATOS VIOLENTOS PRÉVIOS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[A] conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime." (REsp 1405989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). 3. Na hipótese, verifica-se que a pena-base foi estabelecida acima do piso legal em razão de a conduta social do réu ter sido reconhecida como desabonadora, considerando "toda a perturbação que vem causando à sua família ao provocar constantes conflitos envolvendo sua mãe e sua irmã, além de não ser dado a respeitar os padrões de convívio em sociedade, não tendo trabalho lícito, dedicando-se ao ócio e ao uso de drogas", sendo que "tais condutas perniciosas ao meio social e familiar não podem ser entendidas como normais, corriqueiras e/ou aceitáveis, sobretudo quando se percebe que tais comportamentos atingem sua família há vários anos sem que haja de sua parte qualquer compromisso sério com a mudança" , o que denota motivação válida.
4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC: 854593 SC 2023/0334347-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)”.
(Grifei)

Desse modo, evidenciado que o réu não apenas descumpriu condições cautelares impostas, mas também adotou postura reiteradamente incompatível com as regras básicas de convivência e respeito à ordem jurídica, torna-se plenamente legítima a valoração negativa de sua conduta social, por refletir comportamento desviante e socialmente reprovável, nos exatos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a exasperação da pena-base, nesse ponto, mostra-se devidamente motivada e proporcional.

No tocante às
circunstâncias do crime
, a sentença igualmente fundamentou sua valoração negativa de forma precisa e coerente.
O delito foi cometido em via pública, em plena luz do dia (14h), contra vítima que se dirigia ao trabalho (profissional da área de beleza), com uso de arma branca (faca) e ameaça direta à integridade física da ofendida e com fuga rápida em veículo previamente posicionado, evidenciando planejamento e ousadia.

Esses fatores agravam o risco social e a sensação de insegurança coletiva, autorizando maior censura da conduta, nos termos da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena somente pode ser revista por esta Corte Superior em casos excepcionais de flagrante equívoco, porquanto deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise das circunstâncias dos fatos criminosos. 2. Na hipótese, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão de o crime ter sido foi praticado em via pública, à luz do dia, colocando em risco, além da vítima, os transeuntes presentes no local dos fatos, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. Precedentes.
3. Para se rever a conclusão das instâncias ordinárias de que a conduta delitiva colocou em risco os transeuntes presentes no local dos fatos delitivos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que se mostra inviável nesta via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp: 2160712 CE 2022/0202652-8, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023)”.
(Grifei)

Diante desse contexto, fica claro que a valoração negativa das circunstâncias do crime decorreu de elementos concretos que extrapolam aqueles inerentes ao tipo penal, revelando maior gravidade da conduta e impacto social significativamente acentuado. A atuação do agente, em local e horário de amplo fluxo de pessoas, com emprego de arma branca e planejamento prévio para garantir a fuga, evidencia periculosidade e audácia superiores ao padrão, legitimando a exasperação da pena-base nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a fundamentação apresentada na sentença mostra-se idônea, proporcional e juridicamente adequada.

Portanto, a análise conjunta das circunstâncias judiciais demonstra que a majoração da pena-base não resultou de presunções genéricas, mas de fundamentação concreta, apoiada em elementos fáticos extraídos da instrução criminal e em plena consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. A sentença observou rigor metodológico, respeitou a individualização da pena e expôs, de forma clara e racional, as razões pelas quais reconheceu três vetoriais desfavoráveis, preservando os princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação das decisões judiciais.

Assim, mostra-se plenamente legítima a exasperação operada pelo juízo de origem, não havendo qualquer reparo a ser feito.

2. Da Atenuante da Reparação do Dano

Sustenta a defesa que a pena deve ser atenuada, sob o fundamento de que o bem subtraído, um aparelho celular da marca Redmi Note 13 Pro, foi restituído à vítima, o que caracterizaria a hipótese do art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal.

Todavia, a tese defensiva não resiste à análise detida dos elementos dos autos. Embora o bem subtraído tenha, de fato, retornado à esfera de disponibilidade da vítima,
tal devolução não se deu por iniciativa do réu
, mas sim por ato voluntário de um terceiro, Rafael Oliveira de Araújo, que afirmou ter adquirido o aparelho de Liniker da Silva Porto pela quantia de R$ 100,00 (cem reais), e, ao tomar conhecimento da procedência ilícita do bem, espontaneamente dirigiu-se à delegacia para proceder à entrega do objeto.

Portanto, o comportamento do réu foi completamente alheio à restituição da
res furtiva
, sendo omisso antes e depois da consumação do delito, não demonstrando qualquer arrependimento ou desejo de reparar o dano causado.

A jurisprudência exige, para aplicação da atenuante do art. 65, III, “b”, que a reparação ou restituição seja voluntária, eficaz e realizada por iniciativa direta do agente, não bastando o simples retorno do bem à vítima por vias indiretas:

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA REPARAÇÃO DO DANO (art. 65, III, b, do CP). INVIABILIDADE.
CARÁTER PESSOAL DA ATENUANTE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença, oriunda do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Capibaribe, condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. 2. O apelante pugna pela revisão da dosimetria, para o fim de redimensionar a pena aplicada a partir da incidência da atenuante da reparação do dano (art. 65, III, b, do CP).
3. Exige-se a comprovação da ação espontânea e eficiente do autor do crime a fim de evitar ou reduzir as consequências do fato para o reconhecimento da atenuante de reparação do dano.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, em sendo exigida a voluntariedade do agente no ato de reparação à vítima, não há como negar sua natureza pessoal, não sendo, por isso, comunicável. 5. À unanimidade, negou-se provimento ao recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação criminal, em que figuram, como partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento à apelação criminal, tudo consoante consta do relatório e voto anexos, que passam a fazer parte do julgado. Caruaru, Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira Relator (TJ-PE, Apelação Criminal: 00001716720238175250, Relator: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2024, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC (2))”.
(Grifei)

Na hipótese dos autos, não há qualquer demonstração de que o réu tenha contribuído, incentivado ou mesmo participado da restituição do bem. Pelo contrário, omitiu-se por completo, tendo inclusive confessado, em juízo, a prática do crime, sem apresentar qualquer justificativa relacionada a eventual arrependimento eficaz ou desejo de compensar a vítima.

Por isso, não se pode reconhecer circunstância atenuante com base em fato ocorrido à revelia do condenado, sob pena de infringência ao princípio da pessoalidade da pena e desvirtuamento do art. 65, III, “b”, do CPB, que se refere à conduta voluntária e autônoma do agente como critério de valoração favorável.

Ressalte-se, ademais, que a restituição operada por terceiro não produz os mesmos efeitos penais e sociais que a reparação espontânea por parte do réu.

Assim, a sentença foi acertada ao afastar a incidência da atenuante da reparação do dano, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

A defesa técnica pugna pela fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, sustentando que o réu é tecnicamente primário, não possui condenações definitivas e que a reprimenda definitiva imposta, 06 anos, 11 meses e 09 dias de reclusão, não ultrapassa o limite de 08 (oito) anos, fazendo jus, portanto, ao benefício do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Entretanto, a tese recursal não merece guarida.

Com base na sistemática legal brasileira para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o magistrado sentenciante não está vinculado de maneira automática aos marcos objetivos da pena e da primariedade, sendo-lhe facultado, desde que devidamente motivado, aplicar regime mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. É o que dispõe o próprio §3º do mesmo artigo: “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

E foi exatamente o que se deu no caso dos autos.

A r. sentença de primeiro grau, com fundamentação firme e contextualizada, fixou o regime fechado, com base na presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime), as quais justificaram o aumento da pena-base e, por consequência, a fixação do regime mais gravoso.

O juiz de origem destacou que o apelante cometeu o crime em pleno gozo de liberdade provisória em outro processo, fato que revela reincidência comportamental e desprezo às normas penais; houve descumprimento direto das medidas cautelares impostas, como o uso de bebidas alcoólicas em locais públicos; e, a infração foi cometida com grave ameaça mediante o uso de arma branca, em via pública e em plena luz do dia, contra vítima em situação de vulnerabilidade social e ocupacional (prestadora de serviços domiciliares). Confira-se:

“REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Como sabido, desde que devidamente fundamentado, é possível ao magistrado fixar regime mais gravoso para início do cumprimento da pena.

Neste sentido é o entendimento consagrado na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Assim, deve o magistrado nortear a fixação de regime de acordo com o disposto no art. 33. §§2º e 3, podendo fixar regime mais gravoso, a depender das circunstâncias do crime.

Outro não é o entendimento E. TJPA sobre o tema, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. CABÍVEL EM PARTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO MOTIVO. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXISTÊNCIA DE OUTRA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGETIVA. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. 1. A fundamentação atinente a "obtenção de lucro fácil" faz parte do tipo penal descrito no delito de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação de regime prisional mais gravoso, conforme entendimento consolidado de nossa Corte Cidadã. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0808278-76.2022.8.14.0015 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2024)

EMENTA: "APELAÇÃO PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. ART. 157, § 2º, INCISOS I e II DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE DE 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. NÃO REINCIDENTE. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO E FUNDAMENTADO O DECRETO CONDENATÓRIO DO MAGISTRADO. IMPROCEDÊNCIA. 1. O juiz de direito não está adstrito a fixar o regime semiaberto na condenação a réu não reincidente, condenado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, podendo fixar regime inicial mais gravoso desde que fundamentando; 2. Fundamentação com subsunção nos art. 33, §§ 2.º e 3º do CPB, que determina que a fixação do regime de cumprimento da pena se dará com base no art. 59 do CPB; 3. A Súmula 719 do STF estabelece a possibilidade de aplicação de pena mais severa que a pena aplicada, desde que o faça com fundamentação idônea; 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0033253-79.2015.8.14.0036 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/06/2023)

No caso em hipótese, o acusado praticou novo delito no gozo de medidas cautelares diversas definidas nos autos nº. 0802849-75.2024.8.14.0107, com flagrante escalada na violência, além de ter cumprido diretamente uma das medidas fixadas e ter cometido o crime, em plena luz do dia. Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça “circunstâncias judiciais desfavoráveis permitem a fixação de regime prisional mais gravoso." (AgRg no HC n. 985.838/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.), motivo pelo qual, estabeleço para o início de cumprimento da pena o REGIME FECHADO.”
(grifei)

Esses fundamentos, adequadamente extraídos dos autos, não apenas justificam o agravamento da pena-base, mas também autorizam a fixação do regime mais severo, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".
2. Na hipótese, malgrado a paciente tenha sido condenada à pena inferior a 4 anos de detenção, é reincidente e tem como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, por isso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Portanto, correta a fixação de regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC: 852343 SP 2023/0322084-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

No presente caso, a motivação é não apenas idônea, como substancialmente ancorada nos autos. Portanto, não há qualquer ilegalidade, abuso ou desproporcionalidade na escolha do regime fechado, pois decorre da análise valorativa legítima das circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis.

Assim, diante da presença de múltiplas circunstâncias judiciais negativas, analisadas de forma individualizada e explicitamente fundamentadas pelo magistrado de primeiro grau, mostra-se plenamente legítima a fixação do regime inicial fechado, em estrita observância ao art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, bem como à Súmula 719 do STF e à jurisprudência do STJ. A adoção de regime mais gravoso não se deu de forma automática ou arbitrária, mas como consequência lógica da maior reprovabilidade do comportamento do réu, evidenciada pelo descumprimento de medidas cautelares, pela prática de novo delito durante a vigência de liberdade provisória e pela gravidade concreta da ação delitiva.

Dessa forma, não há de se falar em reforma da sentença nesse ponto, impondo-se a manutenção do regime fechado como medida necessária e juridicamente adequada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/12/2025